Tribunal: TJSP
Processo: 1519697-31.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Pretensão à cobrança de contribuição de iluminação pública e taxa de conservação de vias e logradouros do exercício de 2.014 e de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2015 – Sentença de extinção, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Pretensão à cobrança de contribuição de iluminação pública e taxa de conservação de vias e logradouros do exercício de 2.014 e de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2015 – Sentença de extinção, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em honorários advocatícios – Cabimento em parte – Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais – PRELIMINARES do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" e por falta de fundamentação – Afastamento de ambas – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Taxa não cobrada pelo apelante – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo apelante, pendentes de apreciação – Inconstitucionalidade verificada – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio não cobrada pelo apelante, devendo a execução prosseguir em relação ao IPTU e à contribuição de iluminação pública, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1519697-31.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ADRIZYL RESINAS SINTETICAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
Deram Provimento em Parte à apelação, de conformidade com o voto do Relator
Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 2o
Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10283
Apelação no 1519697-31.2016.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelada: ADRIZYL RESINAS SINTETICAS S/A
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU,
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS e CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pretensão à cobrança de contribuição de
iluminação pública e taxa de conservação de vias e logradouros do
exercício de 2.014 e de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2015 Sentença
de extinção, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas
de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas
CDAs, sendo elas declaradas nulas Pleito de reforma da sentença para
afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros,
reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs
e afastar a condenação em honorários advocatícios
Cabimento em
parte
Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários
advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento
de verbas sucumbenciais PRELIMINARES do apelante Nulidade da
sentença diante da violação ao princípio da “não surpresa” e por falta de
fundamentação Afastamento de ambas Verificada a inexistência de
prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da
extinção da ação Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que
não mudaria a decisão proferida Anulação da sentença que se mostra
inócua Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da
demanda

MÉRITO

INCONSTITUCIONALIDADE
DA
TAXA
DE
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
Taxa não cobrada pelo
apelante
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS E LOGRADOUROS Reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP
Ausência de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário interpostos pelo apelante, pendentes de apreciação

Inconstitucionalidade verificada REGULARIDADE DAS CDAS Ausência
de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a
correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a
certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido
Vício verificado

SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs
Possibilidade
Sentença reformada

APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte,
para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção
e extinção de incêndio não cobrada pelo apelante, devendo a execução
prosseguir em relação ao IPTU e à contribuição de iluminação pública,
devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 86/97), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Adrizyl
Resinas Sinteticas S/A, que julgou extinta a ação, diante da inépcia da
petição inicial, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros,
bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas
declaradas nulas. Não houve a condenação ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 156/180), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de
se manifestar antes da extinção da ação, bem como da ausência de
fundamentação. No mérito, sustenta que após ser declarada a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros e da taxa de
prevenção e combate a incêndio não foi dada oportunidade de
emenda/substituição da CDA. Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a possibilidade de emenda da CDA quando o lançamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional. Pondera que a
inconstitucionalidade de parte do débito não invalida o título executivo judicial.
Aduz ser suficiente a indicação da legislação atinente aos acréscimos legais
incidentes e ao valor de cada lançamento para que a CDA seja válida. Defende
que não se pode reconhecer de ofício a ilegalidade do título executivo quando
não há prejuízo à defesa. Afirma que não foi observada a modulação dos
efeitos no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da taxa de
prevenção e combate a incêndios. Diz que os requisitos necessários à
constituição do título executivo foram observados, sem qualquer prejuízo à
apelada. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros está pendente de modulação de efeitos, não
tendo transitado em julgado. Alega a violação do disposto no artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, dos artigos 321 e 801 do
Código de Processo Civil e da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta que a extinção se deu de maneira prematura, sendo
necessária a busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Pondera ser
indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a
extinção se deu de ofício, não tendo a atuação do advogado da apelada
influenciado no deslinde da lide. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, de ofício, não conheço de parte do
recurso interposto pelo apelante, no tocante ao pedido de afastamento de sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da apelada,
uma vez que a r. sentença não fixou verbas sucumbenciais.
Dessa maneira, ausente interesse recursal do apelante
tangente ao referido pedido, de rigor o não conhecimento do recurso, nesta
parte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Superada esta questão, aprecio as preliminares de
nulidade da r. sentença, em razão da violação ao princípio da “não
surpresa” e da falta de fundamentação, alegadas pelo apelante.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença por
violação ao princípio da “não surpresa”.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a alegação
do apelante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança
não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à legislação
aplicável.
Deste modo, a anulação da r. sentença, por esse motivo,
se mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Também não se verifica a nulidade da sentença por
falta de fundamentação.
Denota-se da r. sentença que a magistrada de primeira
instância entendeu que a ação deveria ser extinta, na medida em que as taxas
de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros
são inconstitucionais, além de inexistir os requisitos essenciais nas CDAs, sendo
elas nulas.
Desta maneira, observo que a sentença foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal1 e do artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma que
não prospera a preliminar de ausência de fundamentação adequada da
sentença.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelante ajuizou execução fiscal
em face da apelada, para a cobrança de débitos de contribuição de
1 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iluminação pública e taxa de conservação de vias e logradouros do
exercício de 2.014 e de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2015, no valor
total de R$ 74.834,52 (setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e cinquenta e dois centavos) (fls. 01/73).
Houve citação da apelada, contudo, a ação foi extinta,
diante do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da
inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas.
O apelante recorre defendendo a constitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como a regularidade das CDAs e a possibilidade de
substituição delas antes da extinção.
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à taxa de prevenção e extinção de
incêndio, é possível verificar nas CDAs juntadas que referida taxa não está
sendo cobrada pelo apelante, razão pela qual não há que se falar em sua
inconstitucionalidade.
Já no que se refere à taxa de conservação de vias e
logradouros, não assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser
mantida.
A inconstitucionalidade da cobrança da taxa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservação de vias e logradouros foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. “Verbis”:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
I. COBRANÇA DE TAXA DE
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, PELA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS II. Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de
dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram
os artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis n.
2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802,
de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da redação original dos artigos
201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do Município de
São Bernardo do Campo III. Os princípios impostos à Administração Pública
foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de taxa ter
hipótese de incidência de prestação de serviço público geral ou universal e
indivisível, que, na verdade, beneficia um número indeterminado de pessoas, qual
seja, a conservação de vias e logradouros públicos, própria dos impostos IV. A
harmonia entre os Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual V. Afronta
ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição Estadual, cuja observância é
obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta
Política VI Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente. (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000; Rel.
Des. Guerrieri Rezende; Órgão Especial; julgado em 20/08/2.014)
(negritei)
Insta consignar que os embargos de declaração
opostos pelo apelante para a modulação dos efeitos foram rejeitados, estando
os recursos especial e extraordinário interpostos pelo apelante pendentes de
apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça e E. Supremo Tribunal Federal.
Considerando que não se tem notícia da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito suspensivo a nenhum dos recursos pendentes de julgamento, não há
razão para a não aplicação do decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Deste modo, correta a declaração de inconstitucionalidade
da taxa de conservação de vias e logradouros.
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do apelante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 02/73)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que se
encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
demais dispositivos violados e aqueles que regulam a correção monetária e os
juros de mora.
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao apelante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para que seja afastada a
taxa declarada inconstitucional (taxa de conservação de vias e
logradouros) e para a indicação dos dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9802 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)3.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
2 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
3 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as inconstitucionalidades e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos Prestação de serviço público específico e divisível inexistente
Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio"
Matéria de ordem pública
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo Xavier;
Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação: 19/12/2.019)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r.
sentença.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na
parte conhecida, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para
afastar a declaração de inconstitucionalidade da “taxa de prevenção e extinção
de incêndio” não cobrada pelo apelante e determinar o prosseguimento da
execução em relação ao IPTU e à “contribuição de iluminação pública”, devendo
o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 182.
Apelação Cível no 1519697-31.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Adrizyl Resinas Sinteticas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelações. Execução fiscal. Imposto territorial urbano.
Exercícios de 2014 e 2015. Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos. Exercício de 2014. Contribuição para
custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2014.
Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa e de
inexigibilidade da cobrança da taxa de conservação de vias e
logradouros públicos. Extinção do processo. Inexistência de
oportunidade prévia de manifestação do exequente a respeito
do fundamento da sentença. Violação dos princípios do
contraditório e da proibição de decisão surpresa. Inteligência
dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 10 do Código de
Processo Civil. Nulidade da sentença configurada. Aplicação
do artigo 282, § 2o, do referido Códex.
Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2014
e 2015. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Exercício de 2014. Contribuição para custeio de serviço de
iluminação pública. Exercício de 2014. Reconhecimento de
nulidade das certidões de dívida ativa e de inexigibilidade da
cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros
públicos. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não
mencionam o fundamento legal das cobranças e o termo inicial
dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis
de emenda. Possibilidade de substituição das certidões.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317
do Código de Processo Civil.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercício
de 2014. Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que
beneficia
toda
a
comunidade,
não
um
contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
Cobrança indevida. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso
do
município
parcialmente
provido,
prejudicado o do executado.
Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exercício de 2014. Tributo destinado a custear atividade de
interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com
a de contribuição. Ilegitimidade da cobrança. Matéria de
ordem pública. Reconhecimento “ex officio”. Possibilidade de
prosseguir a cobrança em relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo município de São
Bernardo do Campo em face de Adrizyl Resinas Sintéticas Sociedade Anônima com
vistas a cobrança de imposto territorial urbano dos exercícios de 2014 e 2015, de
taxa de conservação de vias e logradouros públicos do exercício de 2014 e de
contribuição para custeio de serviço de iluminação pública do exercício de 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e de inexigibilidade da cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros
públicos, extinguiu-se o feito. Daí por que apela tempestivamente o município:
sustenta nula a sentença por violação ao princípio do contraditório, aduz hígidos os
títulos executivos e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi contrariado.
O município manifestou-se sobre a legitimidade da cobrança
da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do contraditório
e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base em
fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de manifestar-
se a respeito.
A precipitada decisão do juízo “a quo” não observou a
necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar manifestação a
respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.”
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta Corte:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA NULIDADE.
1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vedação à decisão-
surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. 2. Embargos do
devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução fiscal há notícia
de acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa que subtrai da
parte o direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada. Recurso provido.”
(apelação 1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO Direito Urbanístico - Ação declaratória para
fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com fundamentação
dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Violação ao princípio da
não surpresa, bem como do devido processo legal. Nulidade existente. Inteligência
do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.”
(apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao município fosse dada
prévia oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a
sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de determinar que
outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas as certidões de
dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil). Ao
município, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o tema nas razões da
apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro formal, seu
fundamento legal e o termo inicial dos encargos incidentes sobre os débitos (artigo
2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuidam-se de vícios
que impedem o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, as certidões de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa, já reconhecida na
sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços específicos e
divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por isso, descabida
a cobrança daquela referente à conservação de vias e logradouros públicos, que tal
serviço beneficia toda a comunidade, não apenas o executado. Houve desrespeito ao
estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a
edição, São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros públicos
atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre
os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo
do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não corresponde ao
valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve ser acolhida.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade. Incompetência do
Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros atribuído ao
Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de prestação de
serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos
requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação baseada nos
critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença de parcial
procedência.
Recursos
das
partes
não
providos.”
(apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de conservação
de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos cinco anos,
contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição
inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que
referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida
em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a
limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no
19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e
sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço
não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do
Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o
entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação de Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de conservação
de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145 da
Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento, prevenção
e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por serviço público
específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição do débito -
Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN.
Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado - Art. 161,
§1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção monetária -
Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça
de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de acordo com a
súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.” (remessa
necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade. Taxas de
limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas
(súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de
Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145,
II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é
"própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à
disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma vez que, em matéria
de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o
37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer também
a ilegitimidade da cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação
pública.
O artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela
Emenda 39/02, atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para
instituir contribuição voltada ao custeio do serviço de iluminação pública, observado
o disposto no artigo 150, I e III, do mesmo diploma.
De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao
conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social
com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A “contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública”, na verdade, tem natureza jurídica de
imposto.
Convém citar, por oportuno, a lição de Hugo de Brito
Machado a respeito de contribuição e da espécie tributária prevista no artigo 149-A
da Magna Carta:
“(...) a contribuição identifica-se como espécie de tributo
porque: a) tem destinação constitucional especificamente estabelecida para o custeio
de determinada atividade estatal especificamente referida a uma categoria ou grupo
de pessoas, que provoca a sua necessidade ou dela obtém especial proveito; e b) tem
como contribuinte pessoa que compõe a categoria ou grupo de pessoas que provoca
a necessidade do agir estatal ou dele obtém proveito.
“Assim, quando se diz que a contribuição há de ter finalidade
constitucionalmente estabelecida não se quer dizer apenas que os recursos dela
provenientes devem ser destinados ao financiamento de uma atividade estatal
indicada na Constituição. Se fosse assim, poderíamos ter todas as atividades estatais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custeadas mediante contribuições. Deixariam de ser necessários os impostos e assim
estaria destruído o sistema constitucional tributário.
...........................................................................
“Como se vê, há verdadeira incompatibilidade conceitual
entre a exação de que se cuida e a espécie tributária conhecida como contribuição.
(...)
“Se é válida, porque autorizada por Emenda Constitucional,
uma 'contribuição' que tem as características essenciais de um imposto, poderá então
o constituinte reformador substituir todos os impostos por contribuições,
contornando assim a vedação do art. 167, IV. E por que não poderia então instituir
contribuições sem obediência ao princípio da anterioridade ao exercício financeiro
de cobrança? E por que não poderia assim, aos poucos, destruir todas as garantias
que a Constituição outorgou ao cidadão contribuinte?” (in “Comentários ao Código
Tributário Nacional”, Coordenador Ives Gandra da Silva Martins, Editora Saraiva,
São 'Paulo, 4a edição, volume 1, páginas 46/48).
De reconhecer, pois, incompatibilidade entre a natureza
jurídica da contribuição propriamente dita e a do tributo “sub examine”. Assim é
porque a exação calcada no artigo 149-A da Magna Carta destina-se a custeio de
atividade de interesse geral.
Não se ignora a orientação adotada pela Suprema Corte ao
julgar o recurso extraordinário 573.675-0/SC. Dela, entretanto, ousa-se dissentir, na
esteira do voto vencido do eminente Ministro Marco Aurélio, do qual se transcrevem
os excertos seguintes:
“Presidente, vislumbro, com a devida vênia, flagrantemente
inconstitucional a emenda que introduziu o artigo 149-A - e já devo acostumar-me
com essa singular forma de enumerar artigo da Constituição na Carta de 1988
que parece que, pouco a pouco, vai deixando de ser uma Carta Cidadã, como
proclamada por Ulysses Guimarães. Em primeiro lugar, porque afastou garantia
constitucional que, para mim, era uma cláusula pétrea quanto aos contribuintes: a
exclusividade da União para instituir contribuições sociais e contribuição essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição seria, mas não é, ou é, sob o ângulo estritamente formal e não
considerado o conteúdo no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais. É algo que o legislador constituinte originário quis concentrado, tendo
em conta a extravagância, a excepcionalidade que é a criação de contribuições outras
além das previstas no corpo inicial da Carta. A possibilidade foi alargada para
atribuir-se a competência visando à criação não apenas ao Distrito Federal, mas
também aos 5.564 municípios existentes no País. Isso equivale a dizer que se pode
ter esse ônus que inicialmente só podia ser criado pela União, pelo Congresso
Nacional colocado nas costas dos contribuintes por 5.564 Câmaras de Vereadores
existentes no País.
“Mas, Presidente, como disse e repito -, daqui a pouco,
talvez estejamos diante de uma contribuição para nos proporcionar o que não temos:
a segurança pública. Sempre soube que atividades essenciais da máquina
administrativa são suportadas e tem-se, portanto, as despesas próprias a cargo de
receita advinda de um tributo específico: o imposto.
“Presidente, valho-me da doutrina da melhor doutrina e
começo por citar Kiyoshi Harada, em artigo publicado sobre a matéria, quando
ressaltou que, no caso de iluminação pública:
'(...) pergunta-se, onde a particular vantagem propiciada aos
contribuintes, se todos os munícipes são beneficiários desse serviço público?'
...........................................................................
“E pouco importa e recordo um princípio muito caro ao
Direito do Trabalho: o princípio da realidade o rótulo, a forma. Relevante, em
termos de tributos, é o conteúdo a revelar certo figurino que, para ser válido, há de
guardar sintonia com a Constituição Federal: (...).” (folhas 1.439 a 1.441 do recurso
extraordinário 573.675-0/SC).
Está-se que o entendimento mais consentâneo com a realidade
dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas
provenientes de impostos.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Em resumo: inadmissível se afigura, pelas razões dantes
aduzidas, a cobrança da taxa e da contribuição.
Registre-se: proclamada ilegitimidade da cobrança da taxa e
da contribuição para custeio de iluminação pública, a execução deve prosseguir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do imposto. Isso porque a certidão de dívida ativa discrimina o valor de
cada tributo cobrado e, por isso, não perdeu seu atributo de liquidez, certeza e
exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da execução, excluídos os
valores das referidas cobranças.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública e dar-se-ia
parcial provimento ao reclamo do município: determinar-se-ia o prosseguimento da
cobrança apenas no que toca ao imposto predial e territorial urbano, após conceder-
se-ia prazo para substituição ou emenda das certidões de dívida ativa para sanar os
vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D5E8
13
25
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1519697-31.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.